Tribunal: TJSP
Processo: 0005537-10.2017.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, requisitos do art. 1.022 do CPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.